Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718604-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TULIO CARDOSO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de “eutilona” e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Desse modo, o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade expressiva de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de “eutilona” e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização no imóvel de duas balanças de precisão, além da confissão da ré Yasmin, forma um conjunto probatório idôneo no sentido de que os apelantes comercializaram e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, incidindo em pelo menos duas das condutas descritas no tipo penal. Assim, inviável o acolhimento do pedido absolutório diante da validade dos elementos produzidos durante a instrução. Quanto à desclassificação da conduta, cumpre aclarar que a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício. Nesse sentido: ... Do narrado, verifica-se que o conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que os apelantes comercializaram e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, incidindo em pelo menos duas das condutas descritas no tipo penal. Assim, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença ( ID 38590255). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023